Tribunal: TJDFT
Processo: 0702245-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO iii, DA LEI No 11.343/2006). REGIME PRISIONAL FECHADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a fixação do regime inicial fechado, em razão do quantitativo de pena aplicada (5 anos e 10 meses de reclusão) e da reincidência do réu, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.